Tribunal: TJES
Processo: 5017428-87.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017428-87.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RECORRIDO: MARIA APARECIDA DE ASSIS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5017428-87.2025.8.08.0048

RECORRENTE:

ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS MUTUALISTAS PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC
.

RECORRIDO
:
MARIA APARECIDA DE ASSIS
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. A CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. RÉ QUE NÃO COMPROVA A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO (ART. 373, II, CPC). CONTRATO DIGITAL APRESENTADO SEM ASSINATURA ELETRÔNICA AVANÇADA OU QUALIFICADA. BIOMETRIA FACIAL INSUFICIENTE. DESCUMPRIMENTO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 138/2022 DO INSS. FORTUITO INTERNO (SÚMULA 479 STJ). RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA (ART. 42, CDC). DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO (R$2.000,00) MANTIDO. RECURSO DO BANCO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória, na qual a autora alega descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de empréstimo consignado não contratado.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos, condenando à restituição em dobro e ao pagamento de danos morais (R$2.000,00).

3. Recurso inominado interposto pelo Banco, sustentando que a parte recorrida celebrou contrato de associação tendo a sua disposição os inúmeros benefícios decorrentes deste.

4.
Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, na medida em que
a parte recorrente alega a regular prestação dos serviços, todavia, sem apresentar qualquer prova segura a corroborar com suas alegações.
Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

5. Diante da falha na prestação do serviço e da cobrança indevida, correta a declaração de inexistência do débito e a restituição em dobro dos valores descontados (Art. 42, p. único, CDC), pois não se trata de engano justificável, mas de falha grave de segurança. O dano moral é
in re ipsa
, decorrente do desconto indevido em verba de natureza alimentar, privando a idosa de recursos de subsistência. O valor da indenização (R$2.000,00) mostra-se razoável e proporcional, atendendo às funções compensatória e pedagógica, não comportando redução. As teses de prescrição e decadência foram corretamente afastadas na origem, tratando-se de relação de trato sucessivo e vício de consentimento.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de origem por seus próprios fundamentos.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)